Tribunal: TJPA
Processo: 0806848-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9192 - Tutela Provisória
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806848-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. FORNECIMENTO DO PLANO DE CONTINGÊNCIA PELO ESTADO DO PARÁ. DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS PELA INTERNET. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA QUE SE REVELA DESCABIDA. AFASTAMENTO DAS ASTREINTES NA FORMA DO ARTIGO 537, § 1º, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 1º (primeiro) aos 8 (oito) dias do mês de fevereiro do ano de 2021.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DOCUMENTAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc. nº 0800381-71.2020.8.14.0013, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, deferiu o pedido de tutela de urgência requerido na peça vestibular.

Em suas razões constantes no id.
3301024, págs. 01/11, historia o agravante que o recorrido ajuizou a ação ao norte mencionada no intuito de compeli-lo, juntamente com os demais demandados na demanda de origem, a apresentarem as respostas requeridas pelo “Parquet” nos autos do Processo Administrativo nº 013/2020MP/2°PJCap, relativas as medidas de enfrentamento a pandemia causada pela Covid-19.

Diz que foram emitidas as recomendações ao Hospital Regional Público dos Caetés nos seguintes termos:

“I Informe se possui algum plano de Contingência com relação ao COVID-19, para a região administrativa dos Caetés, informando, para tanto:

I.I. - Qual o número de leitos e de aparelhos respiradores que poderão vir a ser disponibilizados para o caso de surto na região;

I. II Se existe aparelho de tomografia computadorizada no Hospital, para fins de diagnosticar, com precisão, os casos de coronavírus com a maior brevidade possível;

I. III Se, no caso de surto comunitário na região, o Hospital poderá realocar mais leitos isolados para o melhor atendimento das vítimas, em atendimento às regras da OMS e do Ministério da Saúde;

I. IV Em decorrência da pandemia, INFORMAR diariamente a esta Promotoria de Justiça, o número de leitos disponíveis para a rede pública, comprovando o uso ou não dos mesmos, quantitativo de exames disponíveis para a rede pública, bem como possíveis valores repassados pelo Governo e/ou Município para o desempenho dos serviços, anexando, na oportunidade, contratos, convênios ou quaisquer instrumentos bilaterais, bem como, o quantitativo de Kit's disponíveis para testes de COVID 19.”

Frisa o agravante que foi deferida medida liminar para que apresentasse as informações requeridas pelo agravado no prazo de 3 (três) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento.

Após discorrer sobre o cabimento do recurso, afirma o recorrente que, diante da grave crise provocada pela pandemia, o Procurador-Geral da República expediu a Recomendação Conjunta PRESI-CN Nº 2/2020, a qual, em seu artigo 5º, recomendou aos membros do Ministério Público evitarem expedir notificações de requisições de informações disponibilizadas em sistemas abertos, no intuito de que a tomada de decisões no enfrentamento a pandemia da Covid-19 sejam feitas pelos administradores públicos.

Assevera que os pleitos ventilados na peça vestibular estão em desconformidade com a normativa mencionada, de modo que eventual adoção em sentido contrário importa em inobservância do critério hierárquico.

Prossegue afirmando o agravante que vem adotando todos os esforços para o enfrentamento da pandemia e que a pretensão autoral colide com o princípio da separação dos Poderes.

Menciona que as medidas se encontram contempladas em seu plano de contingência e que, no caso do Hospital Regional Público de Caetés, foram disponibilizados 31 (trinta e um) leitos clínicos e 43 (quarenta e três) de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme informações disponibilizadas em endereço eletrônico.

Assevera ainda que se mostra desnecessária a informação acerca da existência de aparelho de tomografia computadorizada na unidade de saúde, posto que há outros meios para diagnóstico da Covid-19, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde.

Alude que a recomendação no sentido de realocação de mais leitos em caso de surto comunitário na região se trata de pedido de ampliação da rede e que tem precedente da Presidência desta Casa determinando a suspensão da extensão do atendimento na localidade de origem.

Assevera que devem ser consideradas as dificuldades de gestão administrativa em tempos de pandemia e que o entendimento cristalizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) veda a imposição de multa na ação de exibição de documentos.

Afirma que o prazo para apresentação da documentação apontada pelo juízo é demasiadamente exíguo e que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de multa sem qualquer critério de limitação afronta o postulado da razoabilidade.

Postulou a concessão de efeito suspensivo com o afastamento da multa cominatória ou, alternativamente, a alteração de sua periodicidade, bem como a fixação do prazo mínimo de 2 (dois) meses para o cumprimento da ordem e, ao final, o total provimento do recurso nos termos que expõe.

Em decisão, id. 3349599, págs. 01/05, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo para tão somente afastar a aplicação de multa ao agravante.

Conforme certificado no id. 3667212, pág. 01, não foram ofertadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante no id. 3722415, págs. 01/06, pronunciou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação meritória.

Cuida-se de Agravo de Instrumento aviado pelo Estado do Pará, ora agravante, contra decisão proferida em sede de Ação Cautelar de Exibição Documental com Tutela Provisória de Urgência, aforada pelo Ministério Público Estadual, ora agravado, que deferiu medida liminar de apresentação de informações e documentos solicitados pelo agravado, conforme apontado no Procedimento Administrativo n° 013/2020-MP/2°PJCap, no prazo de 3 (três) dias, arbitrando multa de R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia em caso de descumprimento.

Relativamente ao recorrente, requereu o recorrido que o Hospital Regional Público de Caetés, vinculado à Secretaria Estadual de Saúde/SESPA, informasse a respeito de algum plano de contingência para a região de sua circunscrição; número de leitos e respiradores; existência de aparelho de tomografia computadorizada e, se em caso de surto pela Covid-19, a possibilidade de realocação de leitos para enfrentamento da pandemia e, por fim, o quantitativo de materiais para testes.

Pois bem.

Respeitante ao Hospital Regional Público dos Caetés, extrai-se do endereço eletrônico
https://www.covid-19.pa.gov.br/public/dashboard/f0211984-7fb0-4c40-9171-a3312a9376e7
, acessado em 14/07/2020, que referida unidade possui um total de 31 (trinta e um) leitos clínicos e 48 (quarenta e oito) leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Sobressai, ainda, que a taxa de ocupação do nosocômio se encontra abaixo de 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade. Por sua vez, o agravante apresentou no id. 3301025, págs. 01/18, o Plano de Contingência para o enfrentamento da pandemia causada pela Covid-19 no âmbito estadual, constando nele, diversas informações sobre as medidas adotadas.

Em sendo assim, como o objeto da tutela foi satisfeito tanto neste grau quanto na origem com a disponibilização das informações requeridas, não subsiste a necessidade de manutenção da multa cominatória arbitrada pelo juízo. Nesse sentido, reza o artigo 537, II, do CPC que a multa pode ser excluída em caso de comprovação do cumprimento da obrigação por parte do destinatário, “
verbis
”:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

(...)

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Nesse diapasão, considerando-se que o objeto da medida restou satisfeito, dado que as informações necessárias ao suprimento da determinação judicial já se encontram disponíveis antes mesmo da ordem, não há necessidade de imposição de multa cominatória prevista no artigo supra.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento para, reformando a decisão atacada, denegar o pedido de tutela provisória em face do agravante.

É como voto.

Belém/PA, 8 de fevereiro de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/02/2021